Tribunal: STF
Processo: RHC 58967
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-19
Data de publicação: 1981-06-19

Ementa:
IMPROCEDENCIA DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADES PROCESSUAIS. FALTA DE JUSTA
CAUSA QUE, POR EXIGIR REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS, NÃO PODE SER
APRECIADA EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO BENEFICIO DE
AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DA APELAÇÃO, UMA VEZ QUE FALTA,
NO CASO, O REQUISITO DOS BONS ANTECEDENTES.
OMISSAO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO AS QUESTÕES RELATIVAS AO SURSIS
E A FIANCA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO PARCIAL.